Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. PARTILHA. VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSOS ORIUNDOS DE INVESTIMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE À UNIÃO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE QUE O INVESTIMENTO TAMBÉM É ANTERIOR. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DAS PARTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em vício no acórdão quando dele consta, de forma clara, que o provimento parcial do apelo do ora embargante decorreu do reconhecimento de que o veículo Renault Kiwd Zen, adquirido durante a existência de vínculo marital entre as partes, é oriundo da proposta de participação em grupo de consórcio contratada em período anterior ao início da união estável.
2. O inconformismo do embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.
3. A majoração dos honorários recursais somente ocorre quando o recurso interposto pela parte contrária é desprovido ou não conhecido, hipótese não correspondente a dos autos.
4. Recursos desprovidos.